Tribunal: TJES
Processo: 0000369-67.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-67.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: FABRICIA ALVES PEREIRA DE MIRANDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO MANDATO E INVALIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA SEM PODERES EXPRESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária com apelação interposta por instituto de previdência municipal contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória, para suspender os efeitos de despacho judicial que autorizou a adjudicação de imóveis das autoras.
2. A sentença reconheceu a ausência de poderes específicos outorgados ao mandatário para oferecimento de bens em caução no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a outorga de poderes genéricos ou de alienação em procuração permite ao mandatário oferecer bens imóveis em caução judicial, e se o usufruto do bem pelo mandatário legitima tal ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandato com poderes genéricos não autoriza atos de disposição patrimonial, como o oferecimento de bens em garantia judicial, exigindo-se poderes especiais e expressos, conforme o art. 661, § 1º, do Código Civil.
5. As procurações constantes dos autos previam apenas poderes para alienação, sem menção expressa à possibilidade de caução, o que torna ineficaz o ato praticado pelo mandatário.
6. A boa-fé do terceiro beneficiado não supre a ausência de autorização específica nem legitima a adjudicação realizada.
7. O usufruto, por sua vez, não confere ao usufrutuário legitimidade para dispor do bem em garantia real em nome do proprietário, nos termos do art. 1.393 do Código Civil.
8. Ausente ratificação posterior do ato pelas proprietárias, impõe-se o reconhecimento da sua ineficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O oferecimento de bem imóvel em garantia judicial exige poderes especiais e expressos outorgados ao mandatário, nos termos do art. 661, § 1º, do Código Civil. 2. A condição de usufrutuário não autoriza a disposição do bem em caução, por tratar-se de direito real distinto da propriedade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 653, 660, 661, § 1º, 665, 1.393; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
EX OFFICIO
Nº 0000369-67.2016.8.08.0023

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICONHA

APDO:
FABRICIA ALVES PEREIRA DE MIRANDA E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com apelo voluntário interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICONHA
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 969/970 que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido autoral para suspender a eficácia do despacho proferido nos autos 0000077-97.2007.8.08.0023, que autorizou a adjudicação dos imóveis de propriedade das requerentes descritos nos autos.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar aventada.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustentam as apeladas, em contrarrazões (id 8902375), a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o apelante apresentou fundamentação genérica, limitando-se a repetir a tese de defesa ventilada em contestação.

Todavia, entendo não assistir razão à parte apelada, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, sobretudo ao aduzir a tese de suficiência da procuração utilizada para oferecer os bens em garantia.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como voto.

2
.
MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, o recorrente sustenta no id 8902368, em síntese, que:
(i)
as procurações outorgadas ao mandatário continham poderes especiais e expressos para dispor sobre os imóveis, inclusive para fins de garantia;
(ii)
o IPASIC é terceiro de boa-fé, que recebeu os bens confiando na aparência de legitimidade do ato praticado; e que
(iii)
o mandatário, além de pai das apeladas, era usufrutuário dos imóveis e, portanto, tinha legitimidade para ofertá-los em caução.

Pois bem. Em que pese a judiciosa argumentação recursal, tenho que o apelo não merece provimento.

Nos termos do art. 653 do Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A outorga desse poder, por sua vez, consubstancia-se formalmente através da procuração, instrumento que serve de expressão escrita do vínculo jurídico estabelecido entre mandante e mandatário.

A disciplina legal do instituto encontra-se complementada pelos artigos 660 e 661 do mesmo diploma, que esclarecem a extensão e os limites do mandato. O art. 660 dispõe que o mandato pode ser conferido de maneira especial, restringindo-se a um ou mais negócios determinados, ou de forma geral, abrangendo todos os negócios do mandante; o art. 661, por sua vez, estabelece que o mandato concebido em termos genéricos confere apenas poderes de administração, sendo imprescindível, para a prática de atos que ultrapassem a esfera da administração ordinária — como a alienação de bens, a constituição de ônus reais, a transação, ou quaisquer outros atos de disposição — que o instrumento contenha poderes especiais e expressos, conforme dispõe o § 1º do referido artigo.

Trata-se de exigência que visa resguardar a vontade do mandante, conferindo maior segurança jurídica às relações fundadas no mandato, sobretudo quando envolvem atos de maior relevância patrimonial. A ausência de poderes específicos para tais atos impede sua validação, por carecer o mandatário de autorização legítima para tanto, o que se revela essencial à proteção da autonomia privada e à boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas.

Na hipótese presente, como reconhece o próprio apelante, a procuração outorgada pelas apeladas ao Sr. ENIO SEBASTIÃO PEREIRA continha poderes para,
exclusivamente
,
alienar
o imóvel, não autorizando expressamente ao mandatário dar o bem em garantia (caução).

Destarte, verifica-se que as procurações acostadas aos autos não contêm poderes especiais e expressos para o oferecimento dos imóveis — objeto da presente demanda — como caução ou garantia de obrigação assumida em processo judicial do qual o proprietário dos referidos bens não figura como parte devedora. Trata-se, portanto, de ato que excede manifestamente os limites do mandato conferido.

Consoante o disposto no art. 665 do Código Civil, o mandatário que agir além dos poderes que lhe foram conferidos, ou que atuar em desconformidade com as instruções recebidas, será considerado mero gestor de negócios, salvo se o mandante vier a ratificar expressamente os atos praticados. A norma tem por escopo proteger a vontade do mandante e garantir que atos de especial relevo — como o oferecimento de bem alheio em garantia — somente se realizem mediante autorização clara, específica e inequívoca.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer manifestação de vontade posterior que implique ratificação dos atos por parte do proprietário dos imóveis. Como bem pontuou a douta Magistrada singular, a ausência de poderes expressos e a inexistência de ratificação inviabilizam, assim, o reconhecimento da validade do oferecimento dos bens em caução, o que impõe o reconhecimento da ineficácia do ato praticado pelo mandatário, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro beneficiado pela adjudicação irregular.

Por fim, quanto a tese de usufruto, melhor sorte não assiste ao recorrente. O art. 1.393 do Código Civil trata da possibilidade de cessão do usufruto, seja a título gratuito ou oneroso, autorizando o usufrutuário a transferir a terceiros o exercício de seu direito real de fruição sobre o bem.

No entanto, tal previsão não se confunde, em absoluto, com a possibilidade de dispor da propriedade do imóvel, tampouco com a faculdade de oferecê-lo em garantia real, como pretendido na presente demanda.

A cessão do usufruto, por sua natureza, não afeta a substância da propriedade, tampouco autoriza o usufrutuário a constituir ônus sobre o bem alheio em nome do nu-proprietário. Trata-se de instituto jurídico diverso, com finalidades distintas e efeitos limitados ao próprio direito usufrutuário, não alcançando a disponibilidade da coisa em si ou a constituição de gravames que recaiam sobre o direito de propriedade.

Assim, revela-se manifestamente descabida a invocação do art. 1.393 do Código Civil para legitimar o oferecimento de imóvel em garantia por pessoa que detém apenas poderes de administração e usufruto.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantida a base de cálculo estipulada em sentença.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação e julgar prejudicada a remessa necessária.